Tribunal: STF
Processo: RE 101347
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-18
Data de publicação: 1986-06-18

Ementa:
Embargos de divergência. Agravo regimental. Comprovação do dissídio. Art. 322 do RISTF e Sumula 290 STF; necessidade de demonstração de divergência. Jurisprudência firmada no sentido do aresto embargado - Súmula 247.
Não se torna suficiente, para demonstração do dissídio, a juntada das cópias dos acórdãos trazidos a confronto, mas sim que seja a divergência comprovada na forma exigida no art. 322 do RISTF e já indicada no enunciado 290 da Súmula. De qualquer sorte, os arestos vindos a exame não se identificam ou assemelham com o embargado, além do que a tese deste último veio a ser a consagrada na jurisprudência do STF. Aplicação, assim, do enunciado do verbete 247 da Súmula.
Agravo regimental a que se nega provimento.